Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-67.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA. RECONHECIMENTO DO USUÁRIO. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. CONFIGURAÇÃO DA MERCANCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS ANTERIORES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A configuração do ato infracional análogo ao tráfico de drogas exige prova segura da materialidade e da autoria, aferida a partir de análise contextual dos elementos colhidos, tais como a forma de acondicionamento da substância, a apreensão de apetrechos destinados à mercancia, a movimentação típica de comercialização e a existência de investigação prévia.
2. A apreensão de substância entorpecente fracionada em múltiplas porções individualizadas, acompanhada de balança de precisão e valores em espécie em notas variadas, constitui forte indicativo da destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos entre si, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem idoneidade probatória e são aptos a embasar o juízo de responsabilização, especialmente quando corroborados por outros elementos autônomos de prova.
4. O reconhecimento do vendedor pelo usuário, realizado de forma espontânea e em contexto temporal próximo aos fatos, aliado à apreensão do entorpecente logo após a transação, reforça a autoria e afasta a alegação de condenação lastreada exclusivamente em prova policial.
5. Pequenas divergências descritivas, inerentes a situações dinâmicas de flagrante, não são suficientes para gerar dúvida razoável quando o conjunto probatório se mostra coeso e convergente quanto à dinâmica dos fatos e à identificação do agente.
6. A aplicação da medida socioeducativa deve observar a gravidade da infração, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do adolescente, sendo a internação medida excepcional, cabível diante da reiteração em atos infracionais graves e da comprovada ineficácia de medidas anteriormente aplicadas.
7. Recurso conhecido e não provido.